Tribunal: STF
Processo: RE 109621
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-29
Data de publicação: 1987-05-29

Ementa:
- LEI MUNICIPAL. FORMA DE PUBLICAÇÃO PARA EFEITO DE VIGENCIA.
PUBLICAÇÃO POR AFIXAÇÃO, QUE ATENDE AO ARTIGO 55 DA LEI ORGÂNICA
DOS MUNICÍPIOS, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO
DA IMPRENSA LOCAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.